Tribunal: TJMT
Processo: 1024658-20.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1024658-20.2025.8.11.0000

CLASSE:
PETIÇÃO CÍVEL (47)

ASSUNTO:
[CITAÇÃO, NULIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

PARTES:

REQUERENTES
: FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA, FABIANE SABBAG DAVID, FÁBIO ROSA LOPES, FERNANDA BERTHOLDO CAMPOS DE SOUZA CARVALHO, FERNANDO ARAÚJO BRUNO, FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO, GISLAINE FERREIRA SOARES, GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA, GABRIELA ROCHA PRIANTE, GILVANE IORK, GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES, GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA, GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA, GRAZIELE ARAÚJO GUSMÃO, HELANA HELEN CAMPOS DE OLIVEIRA, HENRIQUE SÉRGIO DORILEO DE PAULA, HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA, HORTÊNCIO PARO JÚNIOR, HUELTON LIMA DA SILVA E JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NATUREZA DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS NÃO CITADOS. INAPLICABILIDADE DE PRECLUSÃO A QUEM NÃO INTEGROU A LIDE. DISPENSA DE CITAÇÃO FUNDADA NOS ARTIGOS 332 E 968, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPATIBILIDADE COM JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação anulatória, com natureza de
querela nullitatis
, ajuizada por servidores públicos estaduais em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular o acórdão proferido em Ação Rescisória, sob o fundamento de ausência de citação válida dos autores, que teriam figurado como litisconsortes passivos necessários naquele feito.

2. A ação rescisória, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, versava sobre a incorporação de percentual relativo à Unidade Real de Valor (URV), decorrente de Ação de Cobrança, e foi julgada parcialmente procedente para determinar que o percentual devido fosse apurado em fase de liquidação de sentença.

3. Em julgamento originário perante o órgão colegiado, a eminente Relatora votou pela improcedência do pedido anulatório, sob o entendimento de que a controvérsia relativa à ausência de citação já havia sido expressamente suscitada, apreciada e rejeitada no âmbito da própria ação rescisória, inclusive em sede de agravo interno e de embargos de declaração, de modo que a pretensão buscaria, em verdade, rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a dispensa de citação dos servidores públicos estaduais na ação rescisória originária, fundamentada nos artigos 332 e 968, § 4º, do Código de Processo Civil, configura vício transrescisório apto a autorizar a desconstituição do acórdão por meio de
querela nullitatis insanabilis
; (ii) definir se a matéria relativa à ausência de citação, já apreciada no âmbito da própria ação rescisória, encontra-se preclusa em relação aos litisconsortes não citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação válida constitui pressuposto de existência da relação jurídica processual. Em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação de qualquer litisconsorte torna a decisão juridicamente inexistente em relação ao omitido, nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Não se opera preclusão em desfavor de quem não integrou a relação processual. A decisão proferida sem a citação do litisconsorte necessário constitui, em si mesma, ato lesivo ao direito de defesa desse terceiro, que não pôde interpor o recurso cabível contra sua exclusão da lide, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade de citação constitui vício insanável, insuscetível de preclusão, e que a
querela nullitatis insanabilis
, por veicular pretensão declaratória de inexistência da sentença, não se sujeita ao prazo decadencial de dois anos previsto para a ação rescisória.

8. A dispensa de citação dos litisconsortes passivos necessários, fundada na aplicação analógica dos artigos 332 e 968, § 4º, do Código de Processo Civil, revela-se incompatível com a hipótese concreta. Tais dispositivos disciplinam o julgamento liminar de improcedência integral do pedido, circunstância não verificada na ação rescisória originária, que foi julgada parcialmente procedente quanto à definição do critério de apuração do percentual devido a título de URV, com efetiva repercussão na esfera jurídica dos servidores substituídos.

9. A ausência de identidade entre a hipótese de improcedência liminar integral, prevista no artigo 332 do Código de Processo Civil, e o resultado parcialmente procedente da ação rescisória, somada à existência de contraditório parcial então instaurado por um dos integrantes do polo passivo, afasta a possibilidade de aplicação analógica invocada para dispensar a citação dos demais litisconsortes necessários.

10. Os princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo não possuem aptidão para excepcionar pressuposto essencial de validade da relação processual, notadamente em demanda de natureza desconstitutiva da coisa julgada, em que o contraditório e a regular citação assumem densidade constitucional reforçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Diverge-se do voto da eminente Relatora para julgar procedente a ação anulatória, com a consequente declaração de nulidade do acórdão proferido na Ação Rescisória, em razão da ausência de citação válida dos servidores públicos estaduais que figuraram como litisconsortes passivos necessários, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário constitui vício transrescisório, insuscetível de preclusão, apto a autorizar a desconstituição do acórdão por meio de
querela nullitatis insanabilis
."

"2. Não se opera preclusão em desfavor de quem não integrou a relação processual, de modo que a apreciação da matéria relativa à ausência de citação na própria ação rescisória não impede sua rediscussão pelo litisconsorte não citado em ação anulatória autônoma."

"3. A dispensa de citação de litisconsortes passivos necessários com fundamento nos artigos 332 e 968, § 4º, do Código de Processo Civil somente se justifica em hipótese de improcedência liminar integral do pedido, sendo incompatível com julgamento parcialmente procedente que repercuta na esfera jurídica dos não citados."

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; artigos 332 e 968, § 4º, do Código de Processo Civil; artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.902.133/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/04/2024; Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.938.743/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2022.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Anulatória proposta por
FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA

e outros dezenove servidores públicos estaduais
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a anulação do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n. 1004239-23.2018.8.11.0000, que tramitou perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de citação válida dos ora demandantes, que figuraram como litisconsortes passivos necessários naquele processo rescisório.

Sustentam os demandantes, em síntese argumentativa, que não obstante terem sido formalmente incluídos no polo passivo da petição inicial da ação rescisória, jamais foram regularmente citados para integrar aquela relação jurídico-processual, apresentar defesa e exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduzem que apenas um dos litisconsortes passivos, o Sr. Germano Gomes Passos Júnior, compareceu espontaneamente aos autos, sendo este o único que teve citação válida reconhecida, circunstância que, segundo a tese autoral, configura vício insanável de nulidade absoluta, caracterizado pela ausência de pressuposto de existência do processo.

Narram os autores que o réu validamente citado, Sr. Germano Gomes Passos Júnior, em observância ao princípio da cooperação processual, por mais de uma vez peticionou nos autos da ação rescisória alertando sobre a nulidade decorrente da ausência de citação dos demais litisconsortes passivos necessários, tendo inclusive suscitado a questão em sede de Recurso de Agravo Interno, oportunidade em que a matéria foi submetida à apreciação do Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.

Relatam que a esta Relatora, quando do julgamento do referido recurso, manifestou-se expressamente no sentido de que não seria realizada a citação dos demais réus porque, quando do julgamento do mérito da Ação Rescisória, seria hipótese de aplicação dos dispositivos processuais que autorizam o julgamento liminar de improcedência do pedido, dispensando-se a citação dos réus.

Todavia, surpreendentemente, quando do efetivo julgamento do mérito da ação rescisória, não foi aplicado o referido instituto processual, tendo sido a ação julgada parcialmente procedente, mesmo sem que os Réus, ora Autores na presente ação, tivessem sido citados para defender seus direitos.

Argumentam os demandantes que o acórdão proferido na Ação Rescisória afeta diretamente seus direitos subjetivos nos autos do cumprimento de sentença n. 0006454-02.2014.8.11.0041, que tramita perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, na medida em que exclui a aplicação imediata do percentual de reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) determinado em sentença transitada em julgado, delegando a uma liquidação de sentença o arbitramento de um percentual de reajuste, quando, na verdade, os autores já haviam adquirido o direito à aplicação direta do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de reajuste.

Sustentam que a citação válida constitui pressuposto de constituição válida e regular do processo, sendo ato indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

Aduzem que a ausência de citação dos réus na Ação Rescisória acarreta, indiscutivelmente, a nulidade do processo.

Alegam ofensa direta à legislação processual civil, especificamente aos dispositivos que estabelecem que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu para integrar a relação processual.

Argumentam, ainda, ofensa à Constituição Federal, particularmente ao dispositivo que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 304244861.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 306039872.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 309136863).

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA, OAB/MT 7355-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Destaco inicialmente que os Requerentes, embora fundamentem a exordial em inexistência de citação, a sua real pretensão é a nulidade de toda a Ação Rescisória, ou seja, pretendem a desconstituição do próprio fundo de direito ali decidido.

Tal pretensão fica muito evidente quando se analisa os pedidos formulados na exordial desta Ação Anulatória, que assim estão redigidos:

Diante de todo o exposto requer a Vossa Excelência o quanto segue:

a) CONCEDER tutela de urgência inaudita altera pars suspendendo os efeitos do acórdão proferido nos autos da ação rescisória n. 1004239- 23.2018.8.11.0000 em relação aos ora autores até julgamento final da presente ação;

b) A CITAÇÃO do réu para querendo responder à presente ação no prazo legal e sob as penas da legislação processual civil;

c) A JUNTADA da documentação que segue como anexo como prova documental;

d) A PRODUÇÃO de prova documental, testemunhal e outras que se fizerem necessário ao deslinda da questão posta sob apreciação deste douto juízo;

e) NO MÉRITO seja a presente ação julgada totalmente procedente para anular a ação rescisória n. 1004239-23.2018.8.11.0000 em virtude da falta de citação dos ora autores anulando por via de consequência o acórdão e todos os atos antecedentes e subsequentes ante a ausência de citação, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
querela nullitatis insanabilis
constitui instrumento excepcional destinado a impugnar decisão judicial contaminada por vício de inexistência, notadamente quando ausente pressuposto processual de constituição válida do processo, como a citação do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização quando verificada a inexistência ou nulidade absoluta da citação, por se tratar de defeito que compromete a própria formação da relação jurídica processual e pode ser suscitado a qualquer tempo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nullitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes: ( REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; ( REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

Entretanto, a admissibilidade dessa via pressupõe que o vício não tenha sido objeto de apreciação jurisdicional válida. A inexistência jurídica do processo não se confunde com eventual desacerto no julgamento acerca da necessidade ou da forma da citação. Quando a questão é arguida, submetida ao contraditório e expressamente decidida pelo órgão julgador competente, a decisão, ainda que eventualmente controvertida, ingressa no plano da validade e da eficácia, submetendo-se ao regime próprio dos recursos e da coisa julgada.

No caso em exame, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a alegação de ausência de citação dos demais réus foi expressamente suscitada no curso da ação rescisória. O corréu que compareceu espontaneamente apresentou agravo interno, arguindo, de forma clara, a nulidade pela falta de citação dos demais litisconsortes passivos. O colegiado, ao julgar o recurso, enfrentou a matéria de modo explícito, consignando que a ação rescisória havia sido devidamente instruída e que, diante da aplicação analógica do art. 968, §4º, c/c art. 332 do Código de Processo Civil, mostrava-se dispensável a intimação dos inúmeros requeridos, sob pena de afronta aos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo.

A ementa do julgamento do agravo regimental registrou expressamente a análise da “nulidade da decisão por ausência de citados de todos os réus”, concluindo pela improcedência da insurgência. Posteriormente, em embargos de declaração opostos naquela mesma ação rescisória, reiterou-se a alegação de nulidade por ausência de citação, tendo o colegiado consignado, de maneira inequívoca, que a matéria já havia sido disciplinada e se encontrava preclusa, afastando qualquer omissão e vedando a rediscussão do tema.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA AÇAÕ RESCISÓRIA – URV - OMISSÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS 318 SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DISCIPIENDA- FASE INSTRUTÓRIA DISPENSADA – INCOMPETÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios. 2. Aplicação analógica do art. 332 do CPC, uma vez a Ação Rescisória devidamente instruída, sendo dispensada a fase a instrução processual, logo despicienda a intimação dos inúmeros requeridos, sob pena de violação dos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo. 3. Incompetência do juízo. 4. Matéria preclusa, uma vez já decidida em sede de Recurso de Agravo Interno. 5. Existência de perícia na instância inferior como forma de apurar o valor da causa. 6. Inovação recursal. 7. Ausência de omissão. 8. Embargos rejeitados.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10042392320188110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Desse modo, não se está diante de situação em que a ausência de citação tenha passado despercebida ou sido ignorada pelo órgão julgador. Ao contrário, houve pronunciamento específico e fundamentado acerca da desnecessidade de citação, à luz da interpretação conferida aos dispositivos legais aplicáveis. A decisão foi proferida por órgão competente, submetida ao contraditório e posteriormente transitou em julgado.

Nessas circunstâncias, a pretensão deduzida na presente ação não se dirige a vício de inexistência do processo, mas busca infirmar o acerto do entendimento adotado no julgamento da ação rescisória.

Insta consignar que o resultado da Ação Rescisória não retirou, excluiu ou suprimiu qualquer direito dos servidores (citados e não citados da referida ação), mas apenas transferiu para a fase de liquidação da sentença, o percentual a ser fixado, à título de URV.

Todos os demais pedidos formulados pelo ESTADO DE MATO GROSSO foram julgados improcedentes, conforme se infere na ementa do acórdão impugnado:

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – URV – PRELIMINARES DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO À NORMA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO PERCENTUAL DE URV SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E IMPROCEDENTE QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.
1. Preliminar de alteração ao valor da causa. 2. O objeto de questionamento da lide é URV, ou seja, trata-se de valor incerto. Logo, possível é a atribuição do valor dado à causa por estimativa, ante à ausência ou impossibilidade de fixar, desde logo, o valor do proveito econômico. 3. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de inépcia da petição inicial. 5. Preliminar rejeitada por confundir com o mérito. 6. Mérito. 7. Ação Rescisória fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC. 8. Para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça. 9. O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual. Logo, impossível é a propositura de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ. 10.
Ação julgada parcialmente procedente quanto ao percentual, a título de URV, ser fixada da fase de liquidação de sentença e improcedente nos demais pedidos
.

Logo, não houve qualquer prejuízo aos servidores não citados na Ação Rescisória.

Nesse diapasão, eventual equívoco na aplicação do art. 968, §4º, c/c art. 332 do CPC configura, quando muito,
error in judicando
, insuscetível de correção pela via da
querela nullitatis
, que não se presta a substituir recurso ou a reabrir discussão já definitivamente resolvida.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo julgado emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ACÓRDÃO ULTRA/EXTRA PETITA.
VÍCIO DE JULGAMENTO (ERROR IN JUDICANDO). HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM RECORRENTE NÃO REGULARIZADA. RECURSO DE UM RECORRENTE NÃO CONHECIDO E AGRAVO DO OUTRO RECORRENTE CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo direto e suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que por fundamentação diversa da pretendida pela parte. 2. O vício de julgamento ultra petita, que ocorre quando o provimento jurisdicional extrapola os limites do pedido formulado, constitui um error in judicando que, após o trânsito em julgado, desafia a via da ação rescisória.
3. A querela nullitatis insanabilis é medida excepcionalíssima, reservada aos vícios transrescisórios que afetam a própria existência do ato sentencial, como a ausência de citação, não se prestando a substituir a ação rescisória para impugnar erros de julgamento.
4. A não regularização da representação processual, embora intimado para tanto, importa em não conhecimento do recurso. 5. Agravo em recurso especial de um recorrente conhecido para dar provimento ao seu recurso especial. Agravo em recurso especial do outro recorrente não conhecido. (STJ - AREsp n. 2.701.532/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE ATOS E FATOS JURÍDICOS (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA – SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÃO CAUTELAR DE RESERVA DE VAGA E AÇÃO DE REVISÃO DE PROVAS DISSERTATIVAS – ALEGADA AFRONTA AO TEMA 485/STF, ÀS ADIs 2.204-1/MT E 2.210-5/AL E AO ART. 93, I, CF –EXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS INSANÁVEIS INDEMONSTRADOS – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – ATOS JUDICIAIS SUPOSTAMENTE FUNDADOS EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DESTA HIPÓTESE DE CABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A querela nullitatis insanabilis é ação judicial declaratória que visa à relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício processual insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, sendo cabível, como regra, apenas nas hipóteses de error in procedendo e não de error in judicando, cuja correção desafia os recursos ordinariamente previstos na legislação processual e a ação rescisória.
2. Voltando-se a querela nullitatis à correção de suposto error in judicando decorrente de pretensas nulidades e matérias que deveriam ter sido deduzidas nos processos originários, irrepreensível a sentença que, no caso concreto, reconheceu a inadequação da via eleita. 3. Para que a sentença fundada em norma inconstitucional possa justificar a propositura da querela nullitatis insanabilis é imperiosa a observância das mesmas regras e hipóteses de cabimento para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade da norma em que ela se baseia, previstas nos arts. 525, §1º, III e §§12 e 14, 535, §5º, do CPC, já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão. O não preenchimento desses requisitos inviabiliza o manejo da ação declaratória e torna insuscetível de modificação a coisa julgada. (TJ/MT - N.U 1042066-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (NEGRITEI)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO
A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória.
Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão. (TJ/MT - N.U 1000210-77.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (NEGRITEI)

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Admitir a utilização da ação anulatória para rediscutir matéria expressamente apreciada e declarada preclusa pelo colegiado implicaria esvaziar a estabilidade das decisões judiciais e comprometer a segurança jurídica, valor estruturante do sistema processual.

Não se desconhece a gravidade que, em tese, pode revestir a ausência de citação. Contudo, a singularidade do caso reside no fato de que o próprio órgão julgador deliberou sobre a necessidade de formação do litisconsórcio e, fundamentadamente, entendeu dispensável a citação dos inúmeros requeridos, diante das peculiaridades da ação rescisória e da aplicação do julgamento antecipado. A discordância com essa conclusão não autoriza, por si só, a desconstituição do acórdão por meio de ação autônoma.

Assim, ausente vício transrescisório e evidenciada a ocorrência de pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, impõe-se reconhecer a improcedência da ação anulatória.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na presente Ação Anulatória, mantendo hígido o acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, com a consequente condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observados os critérios legais pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1ª VOGAL):

Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip,

Recebi o voto de Vossa Excelência e ouvi atentamente o douto advogado da tribuna. A citação do réu é o momento — creio eu — mais importante de um processo, para que ele possa vir a se defender, caso assim o queira. É um momento tão importante que admite a
querela nullitatis
a qualquer tempo, justamente porque a ausência de ciência sobre a demanda acarretaria a nulidade de todo o feito.

No caso em tela, a ação inicial envolvia um litisconsórcio simples: vários servidores, com direitos à URV, uniram-se para ajuizar a ação. Não se trata, portanto, de um litisconsórcio necessário ou obrigatório, em que a citação de um supriria a de todos. Assim,
a priori
, entendo que deveria ter ocorrido a citação de cada um deles.

Notei no voto de Vossa Excelência que essa matéria foi discutida; contudo, quem a discutiu foi aquele que participou do processo, e não os demais interessados. É, de fato, uma lástima que essa decisão não tenha chegado ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, quem estaria discutindo a nulidade seria aquele que já está nos autos, e não aquele a quem a nulidade aproveitaria — pois a nulidade, em relação a este, sequer existiria. Aquele que participou não sofre nulidade: ele participou e se defendeu; certo ou errado, consta dos autos. Não discuto aqui o mérito da URV — se possuem ou não o direito —, mas tão somente a questão processual.

Dessa forma, pedindo a máxima vênia a Vossa Excelência — em quem deposito total confiança —, gostaria de analisar melhor os autos. Se Vossa Excelência me permitir, peço vista.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, especialmente em razão da natureza excepcional da ação anulatória manejada e da alegação de vício de citação em ação rescisória anteriormente julgada por este Tribunal.

Trata-se de Ação Anulatória, com natureza de
querela nullitatis
, proposta por vários servidores públicos estaduais em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, bem como do acórdão nela proferido, sob o fundamento de ausência de citação válida dos ora requerentes, que teriam figurado como litisconsortes passivos necessários naquele feito.

A ação rescisória, proposta pelo Estado de Mato Grosso, tinha por objeto discussão relativa à URV, oriunda da Ação de Cobrança nº 0006454-02.2014.8.11.0041, e resultou em julgamento parcialmente procedente apenas quanto à definição de que o percentual devido deveria ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Os autores sustentam, em síntese, que foram formalmente incluídos no polo passivo da ação rescisória, mas jamais citados para apresentar defesa, o que, a seu ver, caracteriza vício transrescisório e autoriza a desconstituição do acórdão por meio de
querela nullitatis
.

Alegam, ainda, que a ausência de citação violou o contraditório, a ampla defesa e a regular formação da relação processual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, e a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público que justificasse intervenção ministerial.

A eminente Relatora julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a questão relativa à ausência de citação não passou despercebida na ação rescisória, tendo sido expressamente suscitada, apreciada e rejeitada pelo órgão colegiado competente, inclusive em agravo interno e em embargos de declaração. Concluiu, por isso, que a presente ação não busca sanar vício de inexistência do processo, mas rediscutir decisão judicial já acobertada pela coisa julgada.

Peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu judicioso voto.

Embora o entendimento da Relatora busque prestigiar a estabilidade das decisões judiciais, entendo que, no caso concreto, a manutenção da sentença de improcedência da
Querela Nullitatis
implica em severa afronta aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal e do Contraditório, além de divergir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre vícios transrescisórios.

A citação válida não é mera formalidade processual, mas pressuposto de existência da relação jurídica processual.

No caso de litisconsórcio passivo necessário — como ocorre em ações que visam desconstituir atos administrativos que atingem diretamente a esfera jurídica de servidores identificados —, a ausência de citação de qualquer um deles torna a sentença juridicamente inexistente (ou ineficaz) em relação ao omitido.

O art. 115, inciso I, do CPC é taxativo ao dispor que a sentença proferida sem a integração de todos os litisconsortes necessários é nula, quando a decisão deveria ser uniforme para todos.

O argumento central do voto da Relatora é de que o Tribunal, na Ação Rescisória original, decidiu a respeito a citação, o que teria gerado preclusão.

Com a devida vênia, tal tese padece de um equívoco lógico-processual: não há preclusão contra quem não é parte no processo.

A decisão que dispensa a citação de um litisconsorte necessário é, por si só, um ato que viola o direito de defesa desse terceiro. Se o servidor não foi citado, ele não integrou a lide e, consequentemente, não pôde interpor o recurso cabível contra a decisão que o excluiu. Admitir que uma decisão proferida
inter alios acta
(entre terceiros) possa precluir o direito de defesa de quem deveria ter sido citado é subverter a garantia do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a nulidade de citação é insuscetível de preclusão:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA
. (...).
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO
. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 967, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos consiste em saber (...) (iv)
se a questão da nulidade da citação já está preclusa
. 2. (...). 4. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. 5. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra, nos termos do que dispõem os arts. 966 e 975 do CPC/2015. 6. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória,
doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos
. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica.
Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade, logo não pode ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória.
7. Dessa forma,
sendo a nulidade da citação um vício transrescisório, incapaz, portanto, de ser sanado, não há que se falar em ocorrência de preclusão na hipótese, afastando-se, assim, a apontada violação ao art. 278 do CPC/2015
. 8. (...) 11. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1902133 RO 2020/0277040-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

A
Querela Nullitatis Insanabilis
é o instrumento jurídico vocacionado a extirpar do ordenamento decisões que padeçam de vícios de tamanha gravidade que impedem a formação da coisa julgada material. Por se tratar de vício de existência, a ação é imprescritível e não se sujeita ao prazo decadencial de dois anos da ação rescisória.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Especial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
SUCESSORES NOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL USUCAPIDO QUE DEVEM SER CITADOS COMO LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA CONTRA A SENTENÇA DE USUCAPIÃO
.
AUSENCIA DE CITAÇÃO QUE SE APRESENTA COMO VÍCIO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO
. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 5.
Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores.
Precedentes. 6.
Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário.
Precedentes. 7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo. 8.
Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe aprouver
. 9. Recurso especial provido para julgar procedente a querela nullitatis.
(STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) Destaquei.

No caso dos autos, os servidores (ora Apelantes) tiveram seus direitos funcionais e remuneratórios afetados pela decisão proferida em Ação Rescisória na qual não foram citados, apesar de serem beneficiários diretos do ato que se pretendia rescindir. Na referida ação restou decidido que o percentual a ser incorporado, a título de URV (Unidade Real de Valor), deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, ou invés da incorporação de percentual de reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

A dispensa da citação de todos os requeridos na ação rescisória, sob o argumento de celeridade ou economia processual, não tem o condão de suprir a garantia constitucional do contraditório. O vício é de existência e, portanto, a
Querela Nullitatis
é a via adequada e oportuna.

Ante o exposto, com as vênias de estilo à Relatora,
DIVIRJO
para
julgar procedente
a Ação Anulatória, para declarar a nulidade do acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, em razão da ausência de citação válida dos servidores públicos estaduais, que figuraram como litisconsortes passivos necessários.

Em razão da procedência da ação anulatória, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos autores, fixados em 10% sobre o valor da causa, ou seja, conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Apenas gostaria de corrigir, pois entendo que há um equívoco.

Decidi a ação rescisória sem a citação dos demais por que há um permissivo legal no art. 332 do Código de Processo Civil.

A ação rescisória era manifestamente improcedente, a única coisa que se fez foi corrigir o percentual, tendo em vista que esse era o entendimento coletivo.

Não citei os demais, por vontade própria ou porque achei que não devia, ou porque era desnecessário e sim por que existe um permissivo no Código de Processo Civil que ainda combinei com o art. 698, § 4º.

Me desculpe Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, mas tenho que registrar isso pois caso contrário irá ficar parecendo que decidi ao alvedrio de provas. Decidi com base no Código de Processo Civil.

Esse processo foi muito bem estudado, uma vez que são 320 servidores da SEMA.

O Juiz de 1º grau julgou procedente a ação para pagamento da URV, porém fixou o percentual de 13%, a ação rescisória ajustou o percentual, que poderia até ser ajustado em liquidação de sentença.

Inclusive, se houver a manutenção do voto divergente, com certeza ela será corrigida na liquidação de sentença.

Mas uma vez justifico que não fiz ao alvedrio da Lei, e sim com base no art. 632 do CPC c.c 968, § 4º.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Estou verificando o art. 332 e realmente estou em dúvida, motivo pelo qual peço vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

A controvérsia reside na nulidade da citação.

A Relatora entende que não havia necessidade de citar todos os litisconsortes e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, inaugurou a divergência votando no sentido de anular os atos posteriores, determinando que se faça a correta citação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, pois me surgiram algumas dúvidas.

Porém, com a devida vênia a Relatora, acompanho integralmente o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (3º VOGAL):

Trata-se de Ação Anulatória, com natureza jurídica de Querela Nullitatis Insanabilis, proposta por múltiplos servidores públicos estaduais em face do Estado de Mato Grosso, e tem por objeto a desconstituição do acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, bem como de toda a ação rescisória que lhe deu origem.

A ação rescisória originária foi proposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Cobrança nº 0006454-02.2014.8.11.0041, na qual se discutia a correta apuração e incorporação de valores referentes à URV (Unidade Real de Valor) aos proventos de servidores públicos estaduais. O julgamento da rescisória resultou parcialmente procedente, definindo-se que o percentual devido seria apurado exclusivamente na fase de liquidação de sentença, divergindo do percentual de reajuste de 11,98% fixado na sentença originária.

O fundamento invocado pelos autores repousa em vício processual de magnitude excepcional: a ausência de citação válida dos servidores públicos que figuraram, formalmente, como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória, apesar de não terem sido citados para apresentar defesa.

Os autores alegam que tal omissão caracteriza vício transrescisório, insuperável e insuscetível de convalidação, autorizando a desconstituição do acórdão por meio da querela nullitatis insanabilis. Argumentam que a falta de citação violou direitos fundamentais inscritos na Constituição Federal: o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação. A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de parecer por ausência de interesse público que justificasse intervenção.

A eminente Desembargadora Relatora julgou improcedente o pedido, tendo fundamentado sua decisão na premissa de que a questão relativa à ausência de citação não passou despercebida na ação rescisória, tendo sido expressamente suscitada, apreciada e rejeitada pelo órgão colegiado competente, inclusive em agravo interno e em embargos de declaração. Concluiu que a presente ação não busca sanar vício de inexistência do processo, mas rediscutir decisão judicial já acobertada pela coisa julgada.

A eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos inaugurou a divergência, propondo voto no sentido de procedência da ação anulatória, fundamentada na tese de que a ausência de citação constitui vício transrescisório, insuscetível de preclusão, que autoriza a anulação da sentença rescisória.

É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.

2.

DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SERVIDORES

No caso concreto, a ausência de citação dos servidores públicos estaduais que figuravam como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória não constitui mera irregularidade processual suscetível de superação pela preclusão ou pela posterior apreciação judicial da controvérsia.

Cuida-se, em verdade, de vício estrutural de formação da relação jurídica processual, apto a comprometer a própria validade constitucional do processo rescindente.

A citação válida, sobretudo nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário unitário, não possui natureza meramente formal ou instrumental. Representa pressuposto indispensável à constituição regular do contraditório e da ampla defesa, sem os quais inexiste processo válido em relação àqueles que deveriam obrigatoriamente integrar a demanda.

A ausência de citação, nessas circunstâncias, impede o próprio ingresso da parte na relação processual, inviabilizando o exercício de defesa técnica e tornando juridicamente inadmissível a produção de efeitos concretos sobre sua esfera jurídica.

Não se mostra juridicamente adequada, nesse contexto, a invocação do art. 332 do Código de Processo Civil como fundamento apto a relativizar a imprescindibilidade da citação.

O referido dispositivo contempla hipótese excepcionalíssima de julgamento liminar de improcedência, restrita às situações em que o magistrado, antes mesmo da formação da relação processual, reconhece que a pretensão deduzida contraria entendimento vinculante consolidado, hipótese na qual a ausência de citação não produz prejuízo à parte ré, justamente porque o pronunciamento jurisdicional lhe é integralmente favorável.

A ratio do dispositivo repousa, portanto, na inutilidade material da angularização da relação processual diante de pronunciamento de manifesta improcedência da pretensão autoral.

Todavia, essa lógica não se projeta sobre a hipótese ora examinada. A ação rescisória originária não foi extinta liminarmente, tampouco julgada improcedente nos moldes do art. 332 do CPC. Ao contrário, teve regular prosseguimento processual, desenvolvimento pleno de atividade jurisdicional e, ao final, julgamento parcialmente procedente, com inequívoca modificação da situação jurídica dos servidores substituídos.

Houve pronunciamento rescindente apto a alterar substancialmente o título judicial anteriormente formado, redefinindo a metodologia de apuração do percentual da URV e afastando o índice originalmente reconhecido na ação de cobrança. Trata-se, portanto, de decisão que produziu efeitos concretos, diretos e patrimoniais sobre a esfera jurídica dos servidores atingidos.

Nesse cenário, a citação de todos os litisconsortes passivos necessários não se apresentava como simples formalidade procedimental ou providência dispensável por economia processual. Constituía requisito essencial de validade da própria ação rescisória, porquanto somente mediante a regular integração do contraditório seria possível legitimar constitucionalmente a revisão da coisa julgada anteriormente formada em favor dos servidores públicos. A inexistência de citação válida impede reconhecer que tenha havido relação processual regularmente constituída em relação aos interessados diretamente atingidos pela eficácia do julgado rescindente.

A interpretação extensiva do art. 332 do CPC, para autorizar a mitigação da exigência de citação em hipótese de ação rescisória parcialmente procedente e dotada de evidente potencial lesivo à esfera jurídica dos litisconsortes necessários, implicaria subversão da própria lógica sistemática do Código de Processo Civil.

Isso porque o art. 115, inciso I, do CPC estabelece, de forma categórica, que a sentença proferida sem a integração do contraditório, em hipótese de litisconsórcio necessário unitário, é nula. Não há compatibilidade hermenêutica entre norma que admite excepcional dispensa de citação em julgamento liminar favorável ao réu e situação processual em que o pronunciamento jurisdicional rescindente produz gravosos efeitos patrimoniais sobre terceiros que jamais foram chamados a integrar validamente a relação processual.

Assim, a ausência de citação válida dos litisconsortes passivos necessários configura vício insanável, de natureza transrescisória, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, pela preclusão ou pela mera circunstância de a matéria ter sido posteriormente debatida no âmbito interno da própria ação rescisória.

A inexistência de relação processual válida em relação aos servidores impede reconhecer eficácia constitucionalmente legítima ao pronunciamento rescindente que alterou diretamente sua esfera jurídica sem prévia observância do devido processo legal.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o voto divergente da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para
JULGAR PROCEDENTE
A AÇÃO ANULATÓRIA e DECLARAR NULA a decisão proferida na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, por vício transrescisório caracterizado pela ausência de citação válida dos servidores públicos estaduais que figuraram como litisconsortes passivos necessários;

Em decorrência da procedência da ação anulatória, CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos autores, fixados em 10 por cento sobre o valor da causa, conforme critérios estabelecidos no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil;

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL):

Peço vênia a Relatora para acompanhar na íntegra o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5º VOGAL):

Peço vênia a Relatora para acompanhar na íntegra o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (6º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora para acompanhar na íntegra o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (7ª VOGAL – JUIZA DE DIREITO CONVOCADA):

Peço vênia a Relatora para acompanhar na íntegra o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (8ª VOGAL):

Peço vênia a Relatora para acompanhar na íntegra o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026